Tribunal: TJBA
Processo: 8009080-08.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009080-08.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO EPITACIO MARQUES MAGALHAES Advogado(s): KAIO REZENDE LEITE SANTOS, LUAN REZENDE LEITE SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PERDA IRREVERSÍVEL DA VISÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. ACOLHIMENTO DA TESE DE BIS IN IDEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ASTREINTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. MÉRITO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO EVIDENTE. CEGUEIRA TOTAL E IRREVERSÍVEL DE OLHO ESQUERDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE EM PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória ajuizada em face do Município de Lauro de Freitas, ao fundamento de perda superveniente do interesse de agir. O juízo de origem entendeu que, em demanda anterior de obrigação de fazer, já convertida em perdas e danos, houve fixação de astreintes no valor de R$ 60.000,00 em razão do descumprimento de ordem judicial que determinara a realização de cirurgia de vitrectomia, o que afastaria a possibilidade de nova condenação indenizatória. O autor sustenta que a multa cominatória possui natureza processual e coercitiva, distinta da reparação civil pelos danos morais e estéticos sofridos em decorrência da omissão estatal, consistente na perda total e irreversível da visão do olho esquerdo. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de astreintes, em processo anterior voltado ao cumprimento de obrigação de fazer, impede o ajuizamento de nova ação para pleitear indenização por danos morais e estéticos decorrentes do descumprimento da ordem judicial, bem como se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente público. III. Razões de decidir: As astreintes, previstas nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, possuem natureza coercitiva e finalidade processual, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a indenização civil. A reparação por danos morais e estéticos possui natureza compensatória e reparatória, fundada nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo juridicamente possível sua cumulação com a multa cominatória, sem configuração de bis in idem. A extinção do processo por ausência superveniente de interesse de agir decorreu de premissa equivocada, pois a multa anteriormente fixada sancionou o descumprimento da ordem judicial, ao passo que a presente demanda busca reparar dano autônomo, consistente na cegueira total e irreversível do olho esquerdo do autor. Anulada a sentença terminativa, impõe-se o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, por se encontrar o feito devidamente instruído, inclusive com laudo pericial conclusivo, admitido como prova emprestada. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Município, na modalidade de omissão específica, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pois havia dever legal e judicial de assegurar a realização do procedimento cirúrgico no prazo fixado, tendo o ente público permanecido inerte. Estão demonstrados a omissão administrativa, o dano e o nexo causal, uma vez que o laudo pericial atesta a cegueira total e irreversível do olho esquerdo, e a cronologia dos fatos evidencia que a demora na realização da cirurgia foi causa direta do agravamento do quadro clínico. O dano moral decorre da própria gravidade da lesão sofrida, que compromete de forma permanente a integridade física, a autonomia e a qualidade de vida da vítima. O dano estético também resta configurado, por se tratar de alteração morfológica permanente, sendo autônomo e cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula 387 do STJ. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal em casos análogos, mostra-se adequada a fixação de R$60.000,00 para danos morais e R$20.000,00 para danos estéticos. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e, com aplicação da teoria da causa madura, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Lauro de Freitas ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, além das verbas sucumbenciais. Tese de julgamento: “1. A imposição de astreintes em demanda anterior de obrigação de fazer não impede o ajuizamento de ação indenizatória fundada nos danos morais e estéticos decorrentes do descumprimento da ordem judicial, por possuírem natureza e finalidade distintas. 2. O descumprimento, pelo ente público, de ordem judicial destinada a assegurar procedimento cirúrgico indispensável, quando resulta em cegueira total e irreversível, configura omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil objetiva e reparação por danos morais e estéticos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009080-08.2019.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Recorrente FRANCISCO EPITÁCIO MARQUES MAGALHÃES e Recorrida MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA